Tribunal: TJMT
Processo: 1060700-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060700-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 095.254.181-54 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM TELEVISIVA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA À PRÁTICA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da veiculação de reportagem televisiva que associou indevidamente a imagem da autora à prática de “racha”, majorando-se a controvérsia apenas quanto ao valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser majorado em razão da alegada maior extensão dos prejuízos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A veiculação da imagem da autora associada à prática de crime de trânsito, sem comprovação adequada dos fatos, extrapola o exercício regular do direito de informação e configura ato ilícito.

4.

A ausência de comprovação de diligência mínima na apuração dos fatos afasta a excludente de responsabilidade e evidencia falha na prestação do serviço informativo.

5.

A simples veiculação indevida da imagem é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto.

6.

A majoração do quantum indenizatório exige demonstração de repercussões mais gravosas, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A ausência de provas quanto à perda de estágio e à repercussão social extraordinária impede o reconhecimento de maior extensão do dano.

8.

O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

9.

O montante arbitrado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso e em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A veiculação de imagem associada indevidamente à prática de ilícito, sem adequada apuração, configura dano moral indenizável. 2. A majoração do valor da indenização por dano moral depende da comprovação de repercussão concreta e excepcional do prejuízo. 3. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060700-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Eduarda de Oliveira Pinto

Recorrida(s):

TV Gazeta Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.

Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil,
a partir da citação, uma vez que não consta nos autos a data do evento danoso (publicação da reportagem).

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”.

A insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não seria suficiente para compensar o transtorno experimentado.

Narra a autora, na petição inicial, que teve sua imagem veiculada pela requerida em reportagem televisiva, sendo associada à prática de “racha” na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, fato que afirma não corresponder à realidade, sustentando que apenas prestava socorro a amiga envolvida em acidente. Aduz que a exposição indevida lhe causou abalo à honra, repercussões negativas em sua vida pessoal e profissional, inclusive com alegada perda de estágio junto ao DETRAN/MT, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A requerida, em contestação, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a matéria veiculada se limitou ao exercício regular do direito de informação, baseada em fatos de interesse público, sem imputação direta de crime à autora, nem utilização de linguagem ofensiva, defendendo a ausência de dano moral e de nexo causal

Pois bem. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a requerida extrapolou os limites do exercício regular do direito de informação.

O vídeo juntado aos autos evidencia que a imagem da autora foi diretamente associada à prática de crime de trânsito, com expressões de cunho pejorativo, aptas a macular sua honra objetiva, não se tratando de mera narração neutra de fato de interesse público.

Além disso, a própria sentença consigna que a requerida não comprovou ter adotado cautelas mínimas de apuração, inexistindo nos autos qualquer documento oficial que sustentasse a imputação veiculada, o que afasta a excludente do exercício regular do direito e evidencia a falha na prestação do serviço informativo.

Nesse contexto, correta a conclusão quanto à configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Todavia, no que tange à pretensão de majoração do valor fixado, não assiste razão à recorrente.

Embora a autora alegue ter sofrido repercussões mais amplas, como perda de estágio junto ao DETRAN/MT e necessidade de fechamento de redes sociais, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove tais circunstâncias.

Não foram juntados documentos que demonstrem o vínculo de estágio, sua rescisão, tampouco evidências concretas da alegada repercussão social extraordinária.

A prova produzida limita-se à própria veiculação da reportagem e aos registros audiovisuais do fato, os quais, por si só, são suficientes para caracterizar o dano moral, mas não evidenciam extensão excepcional que justifique a elevação do quantum indenizatório.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no tocante à alegada ampliação do dano, ônus do qual não se desincumbiu.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógico-compensatória da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor fixado na origem mostra-se adequado às circunstâncias delineadas nos autos, pois contempla a indevida exposição da imagem da autora e o abalo à sua honra, sem que haja prova de consequências mais gravosas que justifiquem sua majoração.

Diante disso, não se verifica qualquer descompasso entre o valor arbitrado e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, tampouco violação aos critérios de proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026